Tribunal: TJDFT
Processo: 0755194-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). LAPSO TEMPORAL INFERIOR A QUATRO MESES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é razoável determinar nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), por sessenta dias, após lapso inferior a quatro meses da última consulta parcialmente frutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a reiteração da pesquisa de ativos via SISBAJUD desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando evidenciada alteração na situação econômica do devedor ou decurso de lapso temporal significativo.
4. O sistema SISBAJUD disponibiliza a funcionalidade “teimosinha” para repetição automática de ordens de bloqueio, com o objetivo de incrementar a efetividade da execução, mas sua utilização exige análise das peculiaridades do caso concreto.
5. O lapso inferior a quatro meses desde a última pesquisa não configura tempo razoável para justificar nova reiteração automática, à míngua de elementos que indiquem modificação da capacidade financeira dos executados.
6. A agravante não apresenta fatos novos ou indícios concretos de incremento patrimonial que legitimem a repetição da medida, limitando-se a invocar a necessidade de maior efetividade da execução.
7. O princípio da eficiência impõe ao magistrado a racionalização dos atos processuais, evitando diligências reiteradas sem justificativa concreta, especialmente quando o juízo já adotou providências cooperativas para localização de bens.
8. As diligências realizadas por meio dos sistemas eletrônicos não eximem o credor do dever de promover, por meios próprios, a busca de bens expropriáveis, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade automática (“teimosinha”), exige demonstração de razoabilidade, mediante alteração da situação econômica do devedor ou decurso de lapso temporal significativo desde a última consulta.
2. O lapso inferior a quatro meses, sem indicação de fatos novos, não justifica nova ordem de bloqueio automático.
3. A utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial não afasta o dever do credor de diligenciar por meios próprios para satisfação do crédito.